Tribunal: TJSP
Processo: 2068022-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta – Argumentos da executada que não se sustentam – Acordo para pagamento da dívida executada, assinado pessoalmente pela executada que assumiu a condição de principal pagadora e devedora solidária, inadimplido – Inadimplemento que não foi negado, ensejando o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta – Argumentos da executada que não se sustentam – Acordo para pagamento da dívida executada, assinado pessoalmente pela executada que assumiu a condição de principal pagadora e devedora solidária, inadimplido – Inadimplemento que não foi negado, ensejando o vencimento de toda a dívida, nos termos avençados pelas partes (cláusula II.3) – Oposição infundada e em nítido venire contra factum proprium ao prosseguimento da ação de execução – Multa por ato atentatório à dignidade da justiça corretamente aplicada – Descabimento, entretanto, da verba honorária sucumbencial – Precedentes desta C. Câmara – Decisão reformada neste ponto, apenas - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.